Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-88.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002609-88.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUZA BATISTA DE SANTANA PEIXOTO - CPF: 102.838.498-00 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INTEGRAL CUMPRIMENTO PELA DEVEDORA - IMPÕE CANCELAMENTO DE GRAVAME AO BANCO - TERMO DE QUITAÇÃO – CARTA DE ANUÊNCIA - NÃO PROVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Documento de Certidão de inteiro teor, cominado às informações/confissões fornecida pela peça contestatória da requerida (ID 126386194), tornou inequívoco o fato que houve o cumprimento de obrigação contratual de quitação das prestações pela recorrente, devendo desta forma, em contra partida, o dever/obrigação contratual do recorrido em realizar a baixa do gravame de hipoteca em matricula.

2. Não percebo dos autos, qualquer manifestação ou prova da instituição financeira a acusar a autora de eventual inadimplemento contratual, ou outra informação nesse sentido, que atribua a condição de devedora, a determinar por não retirar o gravame de matricula.

3. Art. 1.499 do Código Civil: A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal. E o artigo 1.500 do Código Civil, estabelece que “Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação, no Registro de Imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva prova”.

4. Diante do conjunto probatório dos autos, contata-se que a recorrente desincumbiu de seu ônus de prova (artigo 373, I, do CPC), a qual seja, comprovação da quitação do contrato de financiamento, com a declaração/confissão do próprio recorrido, e, denota-se ainda da manifestação do recorrido que, a apelante se apresentou de boa-fé a tentar resolver o impasse administrativamente junto ao banco, o que restou sem sucesso, a cumprir ao que determina o artigo 251 da Lei de Registros Públicos.

5. Em contrapartida o recorrido banco não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, assim, a procedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do artigo 333, inc. I e II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível de n. 1002609-88.2021.8.11.0011 interposto por CLEUZA BATISTA DE SANTANA PEIXOTO contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais” onde litigou com BANCO DO BRASIL SA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 126387171, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora nas custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Irresignada, a autora/recorrente em sua apelação (ID 126387188) apresentou tese que a sentença de Juízo a quo julgou em contradição aos fatos e provas contidos nos autos, uma vez que o próprio banco em sua peça contestatória confessou que as prestações foram devidamente pagas pela recorrente, e por consequência já teria solicitado a baixa no gravame, e ainda declarado: “Desta forma, mostra-se totalmente desnecessária a propositura da presente demanda, diante da perda do objeto com a baixa da hipoteca já efetuada.” (sic Contestação).

Contra argumentou a sentença guerreada por não observar o reconhecimento pelo próprio juízo da inversão do ônus da prova aplicado ao caso, e por esta razão manifesta que se a autora tivesse com os comprovantes em mãos, não necessitaria ingressar com ação, assim, essa foi manejada para pôr fim a uma situação que não pode perpetuar e não teria outras provas a serem produzidas, razão pela qual o fundamento de que não foi apresentado qualquer documento comprovando o alegado pela autora, labora em equívoco, pois a Certidão Imobiliária comprova em si as alegações iniciais da apelante e exigir o contrário, seria produzir prova negativa.

Aduziu que se houvesse um prestação em aberto, nesta data, já estaria prescrito, haja vista que o vencimento da última prestação tem por data de 01/06/2008, ou seja, mais de 13 (treze) anos, por esta razão requer a reforma da sentença a fim de ser dada procedência aos pedidos da exordial.

Contrarrazões sob o ID de no 126387197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS” proposta por CLEUZA BATISTA SANTANA PEIXOTO, doravante denominada recorrente, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrido.

A causa de pedir da ação tem por alegações da autora que contraiu um financiamento junto ao Banco do Brasil desta cidade de Mirassol D’ Oeste – MT, em data de 20/06/2001, Certidão Imobiliária constando a Averbação R-4/12.792 do débito junto ao Banco requerido no valor de R$ 48.468,57 (quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), cujo o valor deveria ser pago nesta cidade de Mirassol D’ Oeste – MT, em 06 (seis) prestações anuais e sucessivas, sendo a primeira parcela com vencimento previsto para o dia 01/06/2003 e a última prestação para o dia 01/06/2008.

Alegou a autora que dirigiu até o Cartório de Registro de Imóveis e solicitou certidão Imobiliária, todavia, observou que ainda existia o referido débito averbado na Matricula - AV R-4/12.792. Que procurou o Banco Requerido para resolver a situação e proceder a baixa do gravame, contudo, foi lhe informado que somente poderia fazê-lo se a requerente apresentasse todos os comprovantes de pagamentos.

Assim ante a falta de apresentação dos documentos o banco requerido não efetivou a baixa do gravame.

O pedido da ação teve como objeto determinar ao Banco Requerido que proceda a baixa da Averbação de forma definitiva, a aplicação do código de defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova.

O juiz a quo por sua julgou a causa nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora nas custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Irresignada a recorrente interpôs recurso de apelação civil, com a tese de que a sentença de Juízo a quo julgou em contradição aos fatos e provas contidos nos autos, uma vez que o próprio banco em sua peça contestatória confessou que as prestações foram devidamente pagas pela recorrente, e por consequência já teria solicitado a baixa no gravame, e ainda declarado: “Desta forma, mostra-se totalmente desnecessária a propositura da presente demanda, diante da perda do objeto com a baixa da hipoteca já efetuada.” (sic Contestação).

Contra argumentou a sentença guerreada que não observou o reconhecimento pelo próprio juízo da inversão do ônus da prova aplicado ao caso, e por esta razão manifesta que se a autora tivesse com os comprovantes em mãos, não necessitaria ingressar com ação, assim, essa foi manejada para pôr fim a uma situação que não pode perpetuar e não teria outras provas a serem produzida, razão pela qual o fundamento de que não foi apresentado qualquer documento comprovando o alegado pela autora, labora em equívoco, pois a Certidão Imobiliária comprova em si as alegações iniciais da apelante e exigir o contrário, seria produzir prova negativa.

Aduziu que se houvesse um prestação em aberto, nesta data, já estaria prescrito, haja vista que o vencimento da última prestação tem por data de 01/06/2008, ou seja, mais de 13 (treze) anos, por esta razão requer a reforma da sentença a fim de ser dada procedência aos pedidos da exordial.

De início colho informações dos autos, por seus documentos que, os termos da pactuação entre as partes restou firmado pelo valor financiado de R$ 48.468,57 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), cabendo à devedora cumprir com a obrigação de efetivar o pagamento de 6 prestações de valor determinado, anuais e sucessivas, tendo o vencimento da última prestação a data de 01/06/2008. Informações essas constantes do gravame de hipoteca cedular do imóvel discriminado em Certidão de inteiro teor de imóvel rural de matricula no 12792 (ID no 126386169), documento colacionado aos autos pela recorrente.

A cerne da lide se deu pela exigência da contratante/devedora de efetivo cumprimento contratual do financiamento de valor, por meio de cédula Rural hipotecária de no 21/97004-1 firmado entre ela e o Banco requerido, e que argumenta ter cumprido com sua obrigação, impondo dessa forma a baixa de gravame de hipoteca de matricula de imóvel pelo banco recorrido.

Assim em que pese a decisão sentencial determinar pela improcedência da ação, pelo fundamento de “não constar qualquer documento comprovando o alegado pela autora”, vejo que tal razão não merece prosperar, haja vista que como explicitado anteriormente, temos informação suficiente dos autos que a apelante por meio de documento juntado aos autos – Certidão de inteiro teor, cominado às informações/confissões fornecida pela peça contestatória da requerida (ID 126386194), tornou inequívoco o fato que houve o cumprimento de obrigação contratual de quitação das prestações pela recorrente, devendo desta forma, em contra partida, o dever/obrigação contratual do recorrido em realizar a baixa do gravame de hipoteca em matricula.

Ademais não percebo dos autos, qualquer manifestação ou prova da instituição financeira a acusar a autora de eventual inadimplemento contratual, ou outra informação nesse sentido, que atribua a condição de devedora, a determinar por não retirar o gravame de matricula.

Restou incontroverso o fato da quitação integral da dívida contratual pela recorrente, devendo obediência nesse caso ao artigo 1.499 do Código Civil:

'Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;'

Tenho desta forma que do documento de certidão de matrícula do imóvel, com data de 03/05/2021, se a baixa ainda permanece em prejuízo da apelante, deve a ação de obrigação de fazer, ser procedente a fim de solucionar o impasse levado a juízo.

E por mais que o banco recorrido confesse/assuma em contestação e confirme por documento de Consulta – anotações cadastrais (ID no 126386195), da realização da baixa do gravame, deve a instituição bancária garantir do seu real e efetivo cumprimento de obrigação contratual, a qual seja, dar documento de prova da quitação da dívida (carta de anuência), e/ou promova a devida retirada de gravame junto ao Cartório Notarial competente da região.

O artigo 1.500 do Código Civil, estabelece que “Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação, no Registro de Imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva prova”.

Diante do conjunto probatório dos autos, contata-se que a recorrente desincumbiu de seu ônus de prova (artigo 373, I, do CPC), a qual seja, comprovação da quitação do contrato de financiamento, com a declaração/confissão do próprio recorrido, e, denota-se ainda da manifestação do recorrido que, a apelante se apresentou de boa-fé a tentar resolver o impasse administrativamente junto ao banco, o que restou sem sucesso, a cumprir ao que determina o artigo 251 da Lei de Registros Públicos, vejamos:

'Art. 251 - O cancelamento de hipoteca só pode ser feito:

I - à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou particular;

Em contrapartida o recorrido banco não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, assim, a procedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do artigo 333, inc. I e II do CPC.'

Oportuno destacar ainda dos autos, não há qualquer manifestação do recorrido de impossibilidade/dificuldade de fornecer a documentação necessária para a devedora providenciar a baixa de hipoteca existente na matrícula de seu imóvel, ou seja, incorre a apelada em demora indevida de averbação de hipoteca.

Destarte, por consequência do adimplemento da recorrente perante o contrato, impõe o dever ao banco recorrido de fornecer termo apto para efetuar o cancelamento do registro, nos termos pacíficos de jurisprudências de nossos tribunais pátrios ao caso, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - CANCELAMENTO DE GRAVAME - TERMO DE QUITAÇÃO - NÃO PROVIDENCIADO - ASTREINTE - VALOR - PRAZO. Cabe ao devedor providenciar o cancelamento da hipoteca, mediante apresentação de prova de quitação da dívida fornecida pelo credor. A instituição financeira tem o dever de fornecer termo apto para efetuar o cancelamento do registro. Deve ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação. A multa é para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial e, quando arbitrada com inadequação, impõe-se a redução. Deve ser afastada a alegação de impossibilidade de cumprir a ordem judicial se inexistem motivos e provas nos autos subsidiando tal afirmação. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0390.18.000699-6/001, Relator Des. MARCELO PEREIRA DA SILVA - 12a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU LHE PROVIMENTO, a reformar a sentença de primeiro grau, para dar procedência ao pedido da Inicial, a condenar o Banco do Brasil S/A à obrigação de fazer, consistente em fornecer autorização necessária, com observância de todos os requisitos legais, para baixa do gravame/hipoteca Cédula Rural hipotecária no 21/97004-1 estabelecida em matricula de imóvel rural por ocasião da averbação R-4/12.

Vencido o recorrido nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022